Tribunal: STF
Processo: HC 213896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cesar Castellucci Lima, em favor de Jonathan Gimenez Grance, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 157.515/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos condenação do recorrente à pena de 36 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 2º, caput, e §§ 2º, 3°, 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/13, 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, 18 da Lei nº 10.826/03 e 33, caput, c/c 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, visando a absolvição do recorrente da prática do crime de tráfico de drogas. O pedido foi denegado em v. acórdão assim ementado: 



    […]



    Daí o presente recurso, no qual o recorrente repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de provas aptas a ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    Aduz, outrossim, que "não houve qualquer apreensão da droga imputável ao recorrente (cocaína) e, assim, laudo toxicológico (provisório ou definitivo) que comprovasse materialidade do delito, bem como, que o que há nos autos de ação penal são meros registros extraídos de aparelhos celulares (de várias pessoas), o que o juízo trouxe como elementos incriminadores por ocasião da condenação. Tudo demonstrativo de que, além da conclusão totalmente errônea do Tribunal Federal recorrido sobre o feito, o descaso com o caso concreto de habeas corpus levado àquela jurisdição foi patente" (fls. 233-234). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolvição do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 



    No STJ, o recurso não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    Nova manifestação do impetrante em 6.4.2022. 



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria veiculada neste writ não pode ser conhecida, porquanto não foi debatida no acórdão impugnado. A apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instâncias, porquanto não houve apreciação nem mesmo no Tribunal Regional Federal, que ainda julgará a apelação.



    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Na espécie, busca o recorrente, por meio deste habeas corpus, a propriedade da sentença condenatória, controvérsia que deverá ser apreciada pelo Juízo de segundo grau quando do julgamento da apelação.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte considera que a ausência do auto de apreensão de entorpecentes não tem o condão de invalidar a condenação. Nesse sentido, o HC 119.464/DF, relator o Ministro Teori Zavascki (DJe 25.2.2014). Confira-se:



    “PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE INSTRUMENTO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A ausência do auto de apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato.



    2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo para o reexame da prova judicialmente colhida.



    3. Ordem denegada.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente